Tribunal: TJMT
Processo: 1004023-14.2019.8.11.0037
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004023-14.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (APELANTE), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), STEPHANIE ALENCASTRO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 024.780.161-50 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (APELANTE), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (APELANTE), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (APELANTE), BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.408.307/0001-26 (APELADO), ALEX EDUARDO GALEGO - CPF: 303.002.528-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA NOVAÇÃO OPERADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial ajuizada pelo credor em face dos executados, em virtude da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 59 da Lei 11.101/05.

A sentença condenou os executados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais em virtude da extinção da execução, considerando a novação dos créditos operados pela homologação do plano de recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando o devedor e todos os credores sujeitos ao plano, conforme o artigo 59 da Lei 11.101/05.

A extinção da execução decorre da novação operada pela homologação do plano de recuperação judicial e não de qualquer irregularidade no crédito exequendo, razão pela qual as custas processuais e honorários sucumbenciais devem ser suportados pelos devedores, aplicando-se o princípio da causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidaram o entendimento de que, em casos de extinção da execução pela novação decorrente da recuperação judicial, o devedor deve suportar o ônus sucumbencial, pois foi quem deu causa à demanda executiva ao inadimplir a obrigação.

Registra-se que não há qualquer previsão na Lei n. 11.101/2005 acerca da isenção do recuperando ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções em seu desfavor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A homologação do plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos e a extinção da execução em curso, mas não isenta a aplicação do princípio da causalidade.

O devedor que deu causa ao ajuizamento da execução responde pelas custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo que a demanda tenha sido posteriormente extinta pela novação decorrente da recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA
e
OUTROS
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação de Execução n. 1004023-14.2019.8.11.0037, ajuizada por
BRASILQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, em face dos ora Apelantes.

Os Apelantes afirmam que a presente Execução foi distribuída em 22/07/2019 visando o recebimento, por meio deste procedimento, de crédito que se encontra submetido ao concurso de credores na recuperação judicial do Grupo Monte Alegre (autos de n. 0008807-53.2019.8.11.0004), cujo plano recuperacional foi aprovado pelos credores e homologado pelo Juízo competente.

Aduzem que na sentença recorrida houve a extinção do feito, com fundamento no artigo 59 da Lei 11.101/05, diante da novação do crédito perseguido pelos Exequentes e, pelo princípio da causalidade, condenou os Executados/Apelantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Argumentam que o Superior Tribunal de Justiça, na verificação da distribuição dos encargos processuais, inaugurou uma terceira posição a ser considerada, que não a análise da sucumbência ou da causalidade,
“mas também a quem pode ser atribuído o motivo superveniente que dá azo à extinção do processo”
situação que não se amolda às duas posições anteriores por ser uma forma imprópria de extinção.

Apontam que a execução não atingiu o objetivo da Apelada e, tampouco, eximiu os Executados da obrigação, pois houve uma autocomposição entre as partes no feito recuperacional que renegociou a dívida.

Sustentam que nos termos da jurisprudência da Corte Cidadã, o acordo bilateral operado entre as partes, embora enseje a extinção do feito, não dá azo à sucumbência,
“haja vista pressupor, necessariamente, reciprocidade de concessões”
(EREsp 1322337/RJ, Corte Especial, DJe 07/06/2017).

Assim, requerem a reforma da sentença recorrida para que seja afastada a condenação da verba honorária, diante da extinção atípica do feito, que atribui a cada parte a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 234520712.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito a se é cabível a condenação dos Apelantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais em virtude da extinção da execução originária.

Conforme se observa dos autos, a execução em comento foi ajuizada pela Exequente em 22/07/2019, com base nos Instrumentos Particulares de Abertura de Crédito Rotativo para Compra de Produtos com Garantia de Fiança (id. 234520177 e id. 234520178), em face da empresa devedora Monte Alegre Comercio e Industria de Cereais LTDA, e dos fiadores Ricardo de Moraes Carvalho, Acidemando de Moraes e Leonardo de Morais Carvalho.

Os Executados informaram nos autos acerca da Recuperação Judicial da parte devedora Monte Alegre ajuizada em 16/07/2019, tendo sido deferido o seu processamento em 20/08/2019.

Posteriormente, após a intimação pelo Juízo
a quo
, o Administrador Judicial se manifestou em id. 234520695 aduzindo que o crédito perseguido pela Credora está arrolado na referida Recuperação Judicial, bem como que, o plano recuperacional foi aprovado pela Assembleia Geral de Credores em 14/12/2022 e homologado pelo Juízo competente em 24/03/2023.

A sentença recorrida (id. 234520702) julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 59 da Lei 11.101/05, bem como, condenou os Executados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Restando incontroverso que o crédito objeto da ação executiva foi incluído no plano da recuperação judicial dos Executados/Apelantes e este foi aprovado pelos credores e homologado junto ao Juízo recuperacional, aplica-se a disposição contida no artigo 59 da Lei n. 11.101/05:

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

Assim, diante da novação operada, a extinção da execução é a medida adequada, como foi consignado pelo Juízo de primeiro grau na sentença.

Considerando que a sentença extintiva não decorre de qualquer irregularidade no crédito, mas pela posterior homologação do plano de recuperação judicial e consequente novação da dívida, a partir da aplicação do princípio da causalidade,
a verba sucumbencial deve ser suportada pelos Devedores, pois deram causa ao ajuizamento da ação.

Importante destacar que muito embora a execução em comento tenha sido ajuizada 06 (seis) dias após a distribuição da Recuperação dos Executados, que ocorreu em 16/07/2019, não se pode deixar de observar que o Credor tinha necessidade e legítimo interesse na tutela jurisdicional.

Além disso, convém pontuar que o deferimento do processamento da Recuperação Judicial dos devedores só se deu em 20/08/2019, quando já tramitava esta execução.

Portanto, cabe aos Apelantes suportarem os ônus da sucumbência, pelo princípio da causalidade (art. 85, §10 do Código de Processo Civil), por terem dado causa ao ajuizamento da execução.

Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXUCUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. 1. Violação ao artigo 1.022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões. Precedentes.
2. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 2.1 Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.
(...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DISCUSSÃO SOBRE A INCLUSÃO DO CRÉDITO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
EXTINÇÃO POSTERIOR DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR CREDOR. INVERSÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. Diante da celeuma instaurada quanto ao objeto da ação executória estar inserido no plano de recuperação judicial, com a prolação de diversas decisões pelo Tribunal estadual, inclusive com a apresentação de impugnação/habilitação do crédito,
não há mesmo como desconstituir o acórdão prolatado nos embargos à execução (Apelação n.o 1.0000.20.463048-7/001), que reconheceu expressamente que o ajuizamento da execução somente ocorreu em razão do inadimplemento da executada e dos coobrigados.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.431.216/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO – CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS
A SEREM SUPORTADOS PELO DEVEDOR – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
Em decorrência do princípio da causalidade, deve o devedor suportar o pagamento das custas processuais e
honorários
advocatícios da ação executiva extinta diante da
novação
do crédito em virtude de sua recuperação judicial.
(N.U 1001500-73.2020.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – ART. 485, VI E 493 AMBOS DO CPC –
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Perda superveniente de interesse processual, por homologação do plano de recuperação judicial de crédito incluído no plano apresentado
Novação
da dívida a partir da homologação do plano de recuperação judicial Inteligência dos arts. 49 e 59 da Lei 11.101/05. O acolhimento para a extinção anômala do processo de execução, em hipótese de carência superveniente decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial da executada, impõe-se a extinção do feito executivo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do objeto, com fulcro nos artigos 485, VI e 493 ambos do CPC.
Exequente que, no momento da propositura da demanda, tinha necessidade da tutela jurisdicional e tinha razão na pretensão ali manifestada, portanto, o elementar princípio da causalidade. A perda superveniente do objeto da execução evidenciada sucumbência (Princípio da causalidade) àquele que deu causa ao processo suportar os
honorários
advocatícios de sucumbência
(art. 85, § 10o, do CPC). (N.U 0011029-73.2010.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 05/02/2024). (Destaquei).

Registra-se que não há qualquer previsão na Lei n. 11.101/2005 acerca da isenção do recuperando ao pagamento de eventuais custas processuais e honorários advocatícios advindos da extinção das execuções em seu desfavor.

Dessa forma, a manutenção da sentença recorrida é a medida adequada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro
os honorários advocatícios arbitrados na origem para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025